Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702478-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATENAS AGRAVADO: THIAGO DE SOUSA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATENAS contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução por ele ajuizada em desfavor de THIAGO DE SOUSA ALMEIDA, indeferiu o pedido de envio do bem à hasta pública e revogou a penhora dos direitos aquisitivos que o devedor tem sobre o imóvel, pelos seguintes fundamentos: “Inicialmente, em que pese o teor da Decisão ID 144185916, pela análise do teor do Laudo de Avaliação ID 137273417, nota-se que a parte executada não detem valor econômico sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Assim, a despeito da preferência do crédito condominial, esta não pode ser invocada na hipótese, na medida em que o próprio imóvel alienado fiduciariamente não pode ser objeto de avaliação e alienação, ante a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM QUE NÃO PERTENCE AO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FUDICIÁRIA EM GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO PRÓPRIO IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL QUE NÃO INTERFERE NA AFERIÇÃO DA PENHORA. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel alienado fiduciariamente, mas apenas os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, consoante a inteligência dos artigos 789, 824 e 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. Na hipótese em que são penhorados os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia, não pode ser objeto de avaliação e alienação o próprio imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista a correspondência irrestrita entre a penhora e a expropriação, nos termos dos artigos 804, § 3o, 824, 825, 829, § 1o, 872, 876 e 880 do Código de Processo Civil. III. A preferência do crédito condominial opera no produto da alienação do bem penhorado, razão pela qual não pode ser validamente invocada para respaldar a constrição de imóvel cuja propriedade, alienada fiduciariamente, não pertence ao executado. IV. A penhorabilidade não é aferida em função da natureza do crédito executado, matéria que, no processo de execução, passa a ter relevância apenas na etapa de "satisfação do crédito" que sucede as etapas de penhora, avaliação e expropriação, nos termos dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1402703, 07188470820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tecidas essas considerações, INDEFIRO o pedido de envio do bem à hasta pública e, por conseguinte, REVOGO a penhora ID 115376587. No mais, prossiga-se nos termos da Decisão ID 34829879, efetuando as pesquisas de bens do executado a partir do sistema INFOJUD." (ID 43028176) Sustenta o agravante que: 1) a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis com alienação fiduciária em garantia é prevista expressamente no art. 835, XII, do Código de Processo Civil – CPC e também consolidado na jurisprudência; 2) o crédito vindicado (taxas condominiais) possui natureza propter rem; 3) o fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente não desautoriza a sua pretensão de prosseguir com os atos de expropriação, pois a constrição foi realizada sobre os direitos do devedor fiduciante; 4) no presente caso, o agravado é proprietário do bem e possui valores já pagos perante a instituição bancária que financiou o imóvel; 5) o crédito vindicado é preferencial àquele decorrente do contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária; e 6) o prosseguimento do feito com a alienação do bem não trará prejuízos para a credora fiduciária que receberá o crédito de sua titularidade em caso de eventual arrematação por meio de leilão judicial, logo após o adimplemento das taxas condominiais, que possuem preferência nos termos da Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja deferido seu pedido de envio do bem à hasta pública. Preparo recolhido (ID 43028180). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário. O devedor fiduciante é apenas o possuidor direto. Assim, como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora por suas dívidas. Todavia, ainda que não seja possível a constrição do bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. BEM MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. PRECEDENTES. 3. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FORMA NÃO CUMULADA. SÚMULA 83/STJ 4. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 5. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, diante da suposta abusividade do índice pactuado, demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na instância especial, conforme dispõem os enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp n. 679.821/DF, Relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJ 17/12/2004, p. 594). 3. Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual (REsp n. 1.058.114/RS, recurso representativo de controvérsia, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 4. Em relação à alegada impossibilidade de restrição de transferência de bens, não tendo o recorrente indicado, nas razões do apelo nobre, nenhum dispositivo legal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido e objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tem incidência a Súmula n. 284 do STF. 5. Não havendo impugnação expressa dos fundamentos do acórdão recorrido no tocante ao suposto excesso de execução, mostra-se inviável o processamento do especial, ante o óbice da Súmula n. 283 do STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016) – grifou-se “PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. I - Embora não seja aceito o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária (art. 7-A do Decreto-Lei no 911/69), é admitida a penhora dos direitos aquisitivos do veículo objeto da restrição, os quais gozam de expressão econômica diversa da propriedade do bem (art. 835, XII, do CPC) II - Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07182813020198070000 DF 0718281-30.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 09/10/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/10/2019) – grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia." -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 07245513620208070000 DF 0724551-36.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/03/2021) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. No contrato de alienação fiduciária, até o pagamento da dívida e de seus encargos, o fiduciante é apenas possuidor direto da coisa, permanecendo o credor fiduciário como proprietário e possuidor indireto. Por isso, revela-se inviável a penhora sobre o veículo, porque não é de propriedade do agravado. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa dinâmica contratual não impede, porém, a constrição de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, especialmente em face da expressa autorização do art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (TJ-DF 07279045020218070000 DF 0727904-50.2021.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/02/2022) – grifou-se No caso, contudo, há importante peculiaridade que afasta a possibilidade de penhora: o executado/agravado (devedor fiduciante) não detém direitos aquisitivos sobre o imóvel. A propósito, consigne-se trecho do laudo de avaliação anexado aos autos de origem: “Primeiramente, atribuo a este imóvel, caso estivesse quitado, o valor de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). O imóvel é financiado junto à Caixa Econômica Federal, possuindo, em 23.08.2022, um saldo devedor de R$ 211.448,75 (duzentos e onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e prestações atrasadas de R$ 21.432,01 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e um centavo), totalizado a dívida o valor de R$ 238.244,48 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), restando um prazo de 247 meses para quitação do financiamento. Desta forma, a diferença entre o valor do apartamento e a dívida junto à Caixa Econômica Federal é negativo em – 58.244.08 (menos cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos). Desta forma, AVALIO QUE A PARTE EXECUTADA NÃO DETÉM VALOR ECONÔMICO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO REFERIDO IMÓVEL.” (ID 137273417) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator